Tribunal: TJDFT
Processo: 0741638-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0741638-34.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GERALDO RODRIGUES DE SOUZA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, GERALDO RODRIGUES DE SOUZA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Geraldo Rodrigues de Souza e Marconi Medeiros Marques de Oliveira (ID no 44709385) e pelo Distrito Federal (ID no 44858756) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e deu provimento ao agravo de instrumento (ID no 44226638). 2. Intimem-se os embargados para, querendo, apresentarem as suas respectivas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 21 de março de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO